Tribunal: TCU
Processo: 026.039/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo recorrente em face de deliberação que apreciou auditoria realizada nas obras de conservação e restauração na Rodovia BR153/TO, trecho Wanderlândia-Xambioá/TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial, nos quais são apreciados embargos de declaração opostos pela Via Engenharia S.A. contra o Acórdão 1267/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que a acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.